Tribunal: TJBA
Processo: 0003245-78.2011.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003245-78.2011.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARY LUCIA REIS BARBOSA

Advogado(s)
:
MOACIR MEDEIROS FERNANDES JUNIOR, DELDI HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

APELADO: ESPERINDEUS ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
GUTEMBERG SILVA DUARTE, GUTEMBERG JUNIOR VIANA DUARTE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que se resignam contra o mérito do acórdão.

2. O Acórdão versou expressamente e sem qualquer contradição ou falta de fundamentação, no sentido de que, a despeito da reprobabilidade subjetiva das condutas da ré (perceptível dolo subjetivo de se utilizar dos expedientes como forma de se evadir de dívida), no plano objetivo, as condutas de denúncias efetivamente realizadas não tinham potencial lesivo, por apenas narrarem conduta atípica ou não caracterizadora de infração ética, e não extrapolaram o limite do exercício regular de direito, de forma que não ocorreu contradição entre a fundamentação e o dispositivo, nem carência de explanação das razões de decidir.

2. O embargante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação da decisão embargada, sendo incabíveis os efeitos infringentes pretendidos quando não ocorre omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão.

3. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do recurso nº
0003245-78.2011.8.05.0079
, em que é embargante
ESPERINDEUS ALVES DE JESUS
e embargada
MARY LUCIA REIS BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator